Tribunal: TJDFT
Processo: 0010145-76.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA. CRIME FORMAL. INDÍCIOS DA EXISTÊNCIAS DO CRIME E DA AUTORIA. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. DECISÃO ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. Recurso do Ministério Público contra decisão que rejeitou a denúncia pelo crime de ameaça, por se entender ausentes os elementos indiciários acerca da materialidade.
2. Em suas razões recursais o apelante defendeu que o crime restou configurado, porque o contexto em que as palavras foram proferidas era suficiente para causar temor na vítima, tanto que a ameaça foi realizada às 23h40min, e a vítima, às 00h05min, compareceu á delegacia para registrar os fatos, a fim de que as providências cabíveis fossem tomadas. Ressaltou que se trata de crime formal e instantâneo, cuja consumação ocorre no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave que lhe é dirigida, suficiente para infundir medo e abalar a sua tranquilidade. Requereu o provimento do presente recurso para “revogar” a decisão “a quo” e determinar o prosseguimento do feito, com a designação de audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 81 da Lei 9.099/95
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (i.d. 23173622).
4. Verifica-se pela prova documental que houve registro de duas ocorrências Policiais (ID 23173563, fls. 07/08 e 09/12), sendo que nas duas oportunidades (anos 2018 e 2019) o apelado ameaçou a vítima por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, cujas condutas descritas se amoldam ao delito previsto no art. 147 do Código Penal. Porém, foi rejeitada de plano a denúncia pelo fato ocorrido em 2018, o que se mostra temerário, até porque não houve qualquer instrução penal para apuração dos fatos (i.d. 74935054).
5. Na fase do recebimento da denúncia, vigora o princípio in dúbio pro societate. Dessa forma, diante de claros indícios da ocorrência do crime e de sua autoria e inexistentes as hipóteses de rejeição da denúncia, conforme previsto no art. 395 do CPP, os fatos precisam ser melhor esclarecidos judicialmente para que se possa prestar a necessária tutela jurisdicional que o caso requer.
6. O crime de ameaça é formal, não dependendo de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave.
7. Nesse sentido, o relato da vítima com os outros elementos probatórios dos autos demonstra a existência de indícios do fato criminoso, consistentes na autoria e materialidade, justificando-se o prosseguimento da persecução penal.
8. Apelação conhecida e provida para anular a decisão que rejeitou a denúncia e determinar o prosseguimento do feito.